Tribunal: CARF
Processo: 15165.003459/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 07/04/2003 a 10/06/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de infração, sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação. No caso em análise, expurgados os elementos derivados da chamada Operação Dilúvio (considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta substrato ao lançamento suficiente para manutenção da imputação fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.003459/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.982 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
PROXIM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 07/04/2003 a 10/06/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de
infração, sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação.
No caso em análise, expurgados os elementos derivados da chamada
“Operação Dilúvio” (considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário),
não resta substrato ao lançamento suficiente para manutenção da imputação
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos recursos voluntários para cancelar o auto de infração, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.
.
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, reproduzo parcialmente o relatório do
acórdão recorrido:
- Dos Fundamentos dos Lançamentos
As autoridades lançadoras aduzem que as exigências fiscais em trato decorreram da
ocorrência de subfaturamento nas importações processadas com o registro das. DI's
acima listadas, cuja materialidade se deu com o uso de faturas comerciais falsas
ocasionando a declaração inexata dos valores de transação e, por conseguinte, a
insuficiência de recolhimento dos tributos aduaneiros (II e IPI vinculado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.003459/2008-15
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

Reportando-nos ao "Relatório Fiscalização NETWORK 1", convém salientar que, por
ora, evidenciaremos seus principais tópicos com vista a demonstrar, sinteticamente, os
fatos que ensejaram à autuação em trato, visto que a abordagem analítica dos
fundamentos da ação fiscal e, por conseguinte, dos respectivos lançamentos tributários
será especificamente tratada quando da análise pormenorizada dos argumentos de
defesa apresentados pela contribuinte e demais responsáveis solidários.
Nesse passo, a fiscalização prontamente informa que o relatório, além subsidiar a
presente ação fiscal, serviu de fundamento para as ações efetuadas em desfavor das
seguintes empresas: (i) Mercotex do Brasil Ltda. (PAF n° 15165.003462/2008-39), (ii)
Opus Trading América do Sul Ltda. (PAF n° 15165.003460/2008-40), (iii) Intersmart
Comércio, o Importação e Exportação de Produtos Eletrônicos Ltda. (PAF n°
15165.000120/2009-48), (iv) Muchmore Comercial Ltda. (PAF n° 15165.003455/2008-
37), (v) Cotia Trading S/A (PAF n° 15165.003461/2008-94), (vi) Iacex Importação e
Exportação Ltda. (PAF n° 15165.003458/2008-71) e (vii) Tumiza Importação e
Exportação Ltda. (PAF n° 15165.000119/2009-13).
Os autuantes esclarecem também que instruem os autos, além dos dossiês cadastrais de
todas as pessoas jurídicas e físicas indicadas na investigação e das cópias das
declarações de importação analisadas, os documentos extraídos do inquérito instaurado
pela Polícia Federal na denominada operação "DILÚVIO " (TI, n° 009/2008-DPF/PGA-
PR), extração estas devidamente permitida pela autoridade judicial (processo n°
2006.70.00.0022435-6, em tramitação à época na 3' Vara Criminal de Curitiba), bem
assim, as cópias dos Autos de Apreensão efetuados também pela Polícia Federal,
relativamente às empresas Mercotex e Opus e ao contribuinte Marcelo Ralo e do
Memorando n° 1.411/07 SETEC/SR/DRP/PR.
Prosseguindo, a fiscalização apresenta um resumo das declarações de importação
registradas pelas empresas mencionadas nas ações fiscais deflagradas na "Operação
Dilúvio", esclarecendo que os valores apresentados referem-se tão-somente àqueles
declarados pelas empresas autuadas para as mercadorias importadoras.
A fiscalização também descreve os fatos que ensejaram a acusação de fraude do valor
declarado das mercadorias importadas, evidenciado pela confrontação da verdade
formal consignada nos documentos que instruíram respectivos despachos com a verdade
material efetivamente verificada, evidenciando de forma inelutável a (i) vinculação
existente entre as empresas exportadoras e o Grupo Network - 1; (ii) os reais
proprietários e controladores das empresas exportadoras; (iii) a efetiva composição
societária do Grupo Network -1; (iv) o modo de agir adotado para o cometimento dos
ilícitos fiscais perpetrados; (v) a falsidade dos valores declarados pelos importadores;
(vi) os valores de transação efetivamente praticados; (vii) o real destino dos bens
importados; (viii) os responsáveis pela prática das infrações tributárias; (ix) o montante
de tributos sonegados; (x) os contribuintes e demais responsáveis solidários; e (m) as
infrações e penalidades cometidas.
Relativamente às empresas exportadoras, a fiscalização informa que do total de 216 DI's
analisadas, somente 04 (quatro) referem-se à empresa All Tradelogistic Corporation,
sendo que as demais dizem tinham como interessadas as empresas Shellton Inc.,
Nations Inc., All Network Inc., Neils Trading Corporation.
Com referência ao funcionamento do Grupo Network -1, a fiscalização esclarece que da
análise dos documentos e das provas que se encontram acostadas aos autos foi possível
mostrar que: (i) o grupo é controlado por Marcelo Adorno e William Haddad Uzum,
sendo, por conseguinte, os reais proprietários das empresas que o integram; (ii) Marcelo
Ralo é quem o administra, respondendo de fato pelo controle financeiro do grupo,
notadamente, naquelas operações fraudulentas; (iii) Sílvia Helena Disperatti é
responsável pelo controle administrativo, auxiliando, por conseguinte, Marcelo Ralo em
sua atividade.
...................................................................................................................................
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

Com vista a demonstrar o padrão de comportamento adotado na quase totalidade das
operações de importação realizadas por empresas do próprio Grupo Network -1 ou por
meio de terceiros importadores (Grupo MAM), que resultou no subfaturamento do
Valor Aduaneiro das mercadorias, as autoridades lançadoras trouxeram como exemplo a
operação de venda de produtos da marca Juniper para a Petrobrás ("P0#JUN021105 -
Petrobras Case"), cujo memorial, além de trazer informações sobre o Grupo Network -1,
informa a logística da operação, prazos, fluxo de caixa, etc, indicando que a importação
foi formalizada através da ora autuada (Proxim), ressaltando o modus operandi
empregado pelo grupo para reduzir dolosamente a base de cálculo dos tributos
aduaneiros em percentuais que variaram entre 30% (trinta por cento) e 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor efetivamente negociado.
....................................................................................................................................
Particularmente, em relação à autuada (Proxim Importadora e Exportadora Ltda.), as
autoridades lançadoras constataram o cometimento de irregularidades em 14 (quatorze)
declarações de importação para o GRUPO NETWORK 1 em 2003, que se destinaram às
empresas do Grupo, que foram sucedidas pela EBIS.
A fiscalização esclarece também que à época da lavratura dos presentes autos de
infração, não obstante se encontrar a autuada (Proxim) inscrita na base CNPJ na
situação de ativa, foi proposta sua declaração de inaptidão, haja vista o cometimento de
diversas irregularidades em operações de comercio exterior, conforme se depreende do
processo n° 10314.005308/2003-12.
Nesse sentido, foram arrolados como responsáveis solidários, a empresa Ebis Empresa
Brasileira de Comércio, Integração e Serviços de Tecnologia Ltda. além das seguintes
pessoas fisicas: Marcelo Adorno, William Haddad Uzum e Marcelo Ralo, Rogério de
Campos e Daniela de Campos.
.............................................................................................................................................
-Das Impugnações
Intimados das presentes exações, ingressaram com impugnação: Ebis Empresa
Brasileira de Comércio, Integração e Serviços de Tecnologia Ltda. (fls. 2.247 a 2.291);
Marcelo Adorno (fls. 2.528 a 2.578); William Haddad Uzum (fls. 2.424 a 2.482); e
Marcelo Ralo (fls. 2.630 a 2.676), conforme se evidencia do expediente de fl. 2.729.
- Síntese das alegações apresentadas pelos sujeitos passivos indicados como
responsáveis solidários
De esclarecer que perscrutando as impugnações apresentadas pelos autuados Ebis
Empresa Brasileira de Comércio, Integração e Serviços de Tecnologia Ltda., Marcelo
Ralo, William Haddad Uzum e Marcelo Adorno, indicados como responsáveis
solidários pelo crédito tributário lançado em desfavor de Proxim Importadora e
Exportadora Ltda., depreende-se que os argumentos de defesa são idênticos, razão por
que serão tratados conjuntamente.
De início, em sede de preliminar, alegam a nulidade dos lançamentos porquanto não
participaram dos procedimentos concernentes à investigação fiscal que culminou com a
lavratura dos autos de infração em apreço, o que caracteriza o cerceamento do direito de
defesa (o artigo 5o LV, da CF/88 e artigo 7o I, do Decreto n° 70.235/72 - PAF); nessa
linha de argumentação, reclamam também da exigüidade do prazo concedido para
apresentar defesa consistente, tendo em vista a amplitude e complexidade da matéria
tratada; bem assim, que lhe foram sonegado conhecerem a defesa apresentada pela
autuada (Proxim).
Noutra preliminar, aduzem a ilegitimidade e ilegalidade para figurarem no pólo passivo
da relação jurídica na condição de responsáveis solidários. Com arrimo nos arts. 121 e
129 a 134 do CTN, alegam a impossibilidade de serem incluídos como responsáveis,
independentemente da modalidade atribuída, ou seja, por substituição, transferência ou
sucessão. Não obstante concordarem que o artigo 128 do CTN admite à atribuição da
responsabilidade tributária à terceira pessoa vinculada ao fato gerador, aduzem que
Fl. 8319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

mencionada condição não ocorreu no caso presente, pois não registraram qualquer
declaração de importação, não adquiriram ou comercializaram no mercado interno as
mercadorias importadas e bem assim em dezembro de 2002 deixaram de manter vínculo
com a EBIS, conforme evidencia a DIRPF 2002, Exercício 2003.
Em última preliminar, afirmam que as incidências referidas nos autos de infração têm
como fatos geradores os registros das declarações de importação, momento em que
inicia, por conseguinte, a contagem do prazo decadencial (artigo 150 do CTN). Logo,
sobre os lançamentos relativos no período anterior a novembro de 2003 operou-se a
decadência, pois os autos de infração foram efetuados somente em novembro de 2008;
portanto, referidos créditos tributários já se encontravam extintos (art. 156, VIII, do
CTN) por meio da homologação tácita (art. 150, § 4% do CTN); razão pela qual devem
ser cancelados.
No mérito, alegam que a fiscalização não procedeu à valoração aduaneira para o fim de
imputar às mercadorias importadas pela declarante (Proxim), a condição de
subfaturadas, contrariando o disposto nos artigos 20 e 148 do CTN; nos artigos 76 a 82
do Decreto n° 4.543/02 (RA/02); na IN/SRF n° 327/03, bem assim o regramento
estatuído pelo AVA/GATT, padecendo o lançamento de vício insanável, devendo ser
decretada sua nulidade.
Ainda com relação ao procedimento de valoração aduaneira, não reconhecem as
imputações que lhes são feitas por meio do "Relatório Fiscalização NETWORK -1",
pois do item 002 da descrição dos fatos constante nos autos de infração depreende-se
que o subfaturamento do valor das mercadorias importadas pela Proxim Importadora e
Exportadora Ltda., que motivou a aplicação da multa administrativa, e inconsistente,
pois se refere a fatos ocorridos entre setembro a dezembro de 2003 e outubro de 2005,
ou seja, a acusação está fundamentada em circunstancias supervenientes àquelas
narradas na autuação, pois os fatos imponíveis se verificaram entre abril e junho de
2003, devendo, por conseguinte, ser a aplicado a disposição contida no artigo 112 do
CTN.
Prosseguindo, afirmam que em momento algum deixaram de atender ao fisco, na
medida em que sequer foram intimados dos atos que precederam a autuação, conforme
aduzido; não havendo de cogitar no agravamento da multa prevista no artigo 44, § 2o da
Lei n° 9.430/96. Demais disso, alegam que a fraude deve ser provada, pois a legislação
de regência da matéria não admite sua ocorrência por presunção, razão por que não
reconhecem os fatos contra si apostos na presente autuação.
Por fim, alegam que é inadequada a utilização da taxa Selic, devendo ser aplicada a taxa
de juros no percentual de 1 % ao mês, acrescida de correção monetária, por se tratar do
coreto indexador de débitos de natureza tributária, uma vez que a aplicação da taxa
Selic contraria o princípio da legalidade, posto que fixada por ato normativo do Banco
Central do Brasil (BCB) ao invés de lei.
Em face de todo o exposto, requerem a insubsistência dos lançamentos.
A DRJ afastou as preliminares e manteve o lançamento em sua integralidade,
tendo sido o Acórdão no 07-17.709 assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 07/04/2003 a 10/06/2003
PRAZO DECADENCIAL. FRAUDE.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial começa a fluir a partir do fato
gerador. Porém, na hipótese de comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação a
contagem do referido prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte ao do fato
gerador.
RESPONSÁVEIS. ADMINISTRADORES DE FATO E DE DIREITO.
São responsáveis pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias não adimplidas, os
administradores de fato e de direito que praticam atos com excesso de poder ou infração
Fl. 8320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

de lei, contrato social ou estatutos, na condição mandantes, bem assim seus mandatários
e/ou prepostos, enfim, pessoas que embora não figurem nos documentos constitutivos
das sociedades empresariais tenham pleno domínio os atos imputados como
fraudulentos.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
São responsáveis solidários pelo crédito tributário regularmente constituído as pessoas
jurídicas e físicas que, embora não constam formalmente indicadas nas operações de
importação e nem figurem como sócias das empresas importadoras, efetivamente
gerenciam e/ou comandam as importações, seja de forma direta ou por meio de
prepostos.
FATURA COMERCIAL. FRAUDE. SUBFATURAMENTO.
Caracteriza evidente intuito de fraude o desembaraço aduaneiro de mercadorias
importadas instruído com faturas comerciais inidôneas. A comprovação da existência do
subfaturamento do preço das mercadorias importadas, bem assim a vinculação entre
exportadores e importadores ocultos enseja caracteriza a falsidade ideológica das
faturas.
VALORAÇÃO ADUANEIRA. PRIMEIRO MÉTODO. DESCARACTERIZAÇÃO
DO PRIMEIRO MÉTODO. FRAUDE.
Em regra, a valoração aduaneira de mercadorias deve ser regida pelas normas do
Acordo de Valoração Aduaneira, implementado pelo GATT. Porém, na hipótese de
fraude do valor aduaneiro os procedimentos de valoração são regulado por regras
próprias.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O lançamento é ato no qual a Fazenda Nacional deduz sua pretensão acerca do crédito
tributário apurado em procedimento de oficio cujo aperfeiçoamento ocorre com a
ciência do sujeito passivo, hipótese em finda a fase inquisitória. A apresentação de
impugnação pelo contribuinte autuado, por sua vez, inaugura a fase imediatamente
posterior, denominada litigiosa, quando então é disponibilizado o pleno exercício do
direito de defesa. Portanto, a não participação do investigado na referida fase
inquisitorial não contraria o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.
FRAUDE DOCUMENTAL. PENALIDADES. AGRAVAMENTO DA MULTA DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO II E DO IPI.
Constatado que o valor da mercadoria foi subfaturado utilizando-se os envolvidos
artifícios dolosos, caracterizada a fraude fiscal e cabível, na espécie, o agravamento das
multas incidentes sobre os tributos não recolhidos.
Constatado que um dos autuados, na condição de responsável solidário, não atendeu a
intimação da fiscalização para prestar esclarecimento e apresentar documento é cabível
a aplicação da multa agravada de lançamento de oficio do II e do IPI na importação.
PENALIDADES APLICADAS. ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
As multas administrativas e/ou fiscais não têm natureza confiscatória, alcançam apenas
os sujeitos passivos infratores, com maior intensidade aqueles que agiram com o intuito
doloso, em nada afetando os que cumprem com suas obrigações legais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A cobrança dos juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic está em
conformidade com o disposto na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados o contribuinte e os responsáveis solidários da decisão do julgamento
em primeira instância em 29.10.2009, ingressaram com recurso voluntário os solidários Ebis
Fl. 8321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

Empresa Brasileira de Comércio, Integração e Serviços de Tecnologia Ltda., Marcelo Adorno,
William Haddad Uzum e Marcelo Ralo, todos postados na mesma data de 26.11.2009.
O contribuinte Proxim Importação e Exportação Ltda não interpôs recurso
voluntário, encerrando-se para ele o litígio na esfera administrativa.
Os responsáveis solidários Rogério de Campos e Daniela de Campos, que não
interpuseram impugnação, para eles não se instaurando o contencioso administrativo, também
não apresentaram recurso voluntário.
Os recursos da empresa Ebis e de Marcelo Adorno e William Uzum apresentam
basicamente a mesma estrutura: repisam os argumentos anteriores, à exceção da contestação da
aplicação da taxa Selic, aos quais acrescentam a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por
omissão e, no mérito, a alegação de impossibilidade de aplicação concomitante da multa de
100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado (Regulamento
Aduaneiro) e a multa regulamentar do IPI pela entrega a consumo de mercadoria estrangeira
importada fraudulentamente.
Já no recurso voluntário de Marcelo Ralo apenas reapresentaram as alegações da
Impugnação, sem qualquer contraposição específica contra o Acórdão recorrido.
Em dezembro/2021, o procurador dos quatro responsáveis solidários que
interpuseram recurso voluntário solicitou a juntada de petição na qual requeria a juntada e
conhecimento de novos documentos que informavam fato novo e relevante para o caso – decisão
final do STJ no HC 142.045/PR, na qual decretou-se a ilegalidade de todas as provas obtidas
mediante interceptação das comunicações na operação Dilúvio.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Do Conhecimento
Os recursos voluntários atendem aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deles tomo conhecimento, ressalvando-se apenas que, em relação aos recursos interpostos
pela Ebis Empresa Brasileira de Comércio, Integração e Serviços de Tecnologia Ltda., por
Marcelo Adorno e por William Haddad Uzum o conhecimento será parcial, pelos motivos que se
seguem.
Os recorrentes acima citados trazem pela primeira vez aos autos, e já nesta fase
processual, a alegação de impossibilidade de aplicação concomitante da multa de 100% sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado e a multa regulamentar do IPI
pela entrega a consumo de mercadoria estrangeira importada fraudulentamente, o que configura
inequivocamente inovação recursal.
Uma vez que o contribuinte tenha decidido contestar um lançamento, o Decreto no
70.235/1972 determina que a impugnação deve conter os motivos de fato e de direito que
fundamentam a sua defesa, assim como os pontos de discordância, razões e provas que possua.
A apresentação da impugnação é momento crucial no processo administrativo
fiscal, não apenas porque é o ato que inaugura o contencioso, mas também porque é o ato que
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este Conselho
Fl. 8322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da apreciação de um
argumento ou da produção de provas na fase do recurso voluntário, suprimimos o exame da
matéria pelo colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório
e do rito processual estabelecido no referido Decreto.
Portanto, não conheço deste capítulo recursal.
Em relação ao recurso de Marcelo Ralo, o conhecimento é integral.
Ainda dentro do capítulo do Conhecimento, necessário analisar a petição juntada
após a interposição dos recursos voluntários.
Conforme mencionado no relatório, trata-se de informação sobre a decisão final
do STJ no HC 142.045/PR, na qual confirmou-se a ilegalidade das provas obtidas mediante
interceptação das comunicações na operação Dilúvio após o período de 60 dias.
Tendo em vista que os recursos foram interpostos em 2009 e o trânsito em julgado
do Habeas Corpus se deu em 02.09.2016, conheço da petição com base na alínea “b” do § 4o do
art. 17 do Decreto no 70.235/1972, que trata do conhecimento extemporâneo de documentação
que se refira a fato ou a direito superveniente.
Das Preliminares e da Prejudicial de Mérito
De forma extremamente sintética, os recorrentes trazem como preliminares e
prejudicial de mérito:
 nulidade do lançamento, pois os interessados não foram intimados para os
atos da fiscalização levada à efeito contra a empresa Proxim;
 ilegitimidade passiva;
 nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa; e
 decadência do auto de infração.
O fato trazido aos autos por meio da petição recentemente juntada tem o condão
de alterar de tal forma a análise do processo que se faz desnecessária a apreciação das
preliminares, tendo em vista a previsão constante no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
que dispõe que a autoridade julgadora não pronunciará a nulidade quando puder decidir o mérito
a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade.
E assim, sem delongas, passo ao mérito.
Do Mérito
A operação Dilúvio e os efeitos da decisão no HC 142.045/PR são de amplo
conhecimento dos colegiados do Carf da 3a Seção de Julgamento, restando pouco a se abordar
neste voto.
Em que pese a robustez do trabalho da fiscalização, realizado a partir das provas
emprestadas da operação Dilúvio com autorização judicial, operação essa deflagrada pela Polícia
Federal para identificar a atuação fraudulenta de um grupo de empresas capitaneadas por Marco
Antônio Mansur (IPL no 009/2006 – DPF/PGA-PR), o STJ confirmou a ilicitude das provas
colhidas a partir de determinado prazo, nos seguintes termos:
Comunicações telefônicas (interceptação). Investigação criminal/instrução processual
penal (prova). Limitação temporal (prazo). Lei ordinária (interpretação). Principio da
razoabilidade (violação).
Fl. 8323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

1. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, admitindo-se, porém, a
interceptação "nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer".
2. A Lei n° 9.296, de 1996, regulamentou o texto constitucional especialmente em dois
pontos: primeiro, quanto ao prazo de quinze dias; segundo, quanto à renovação,
admitindo-a por igual período, "uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de
prova".
3. Inexistindo, na Lei n° 9.296/96, previsão de renovações sucessivas, não há como
admiti-las. Se não de trinta dias, embora seja exatamente esse o prazo da Lei n°
9.296/96 (art. 5°), que sejam, então, os sessenta dias do estado de defesa
(Constituição, art. 136, § 2°) e que haja decisão exaustivamente fundamentada. Há,
neste caso, se não explicita ou implícita violação do art. 5° da Lei n° 9.296/96, evidente
violação do principio da razoabilidade.
4. Ordem concedida a fim de se reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos e
tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas, devendo os autos
retornar ás mãos do Juiz originário para determinações de direito. (grifado)
Restituídos os autos ao juiz originário, foi exarado despacho nos seguintes termos:
Em relação ao referencial temporal adotado por aquela Corte, ante a leitura dos votos
proferidos naquele julgamento, tenho que o julgado limitou a utilização dessa técnica
investigativa ao prazo de 60 (sessenta) dias.
Assim, permanecem hígidas as provas colhidas durante o primeiro período de
interceptação telefônica autorizada, bem como nas três prorrogações que lhe foram
subsequentes. Os demais elementos de prova obtidos a partir dos dados colhidos
nessa fase da investigação também permanecem hígidos, pois derivaram de prova
obtida licitamente. (grifado)
Assim, tendo por base esse pressuposto, caberia averiguar se, excluídas as provas
obtidas após o prazo de 60 dias da interceptação telefônica, restaria fundamentado o lançamento
fiscal, uma vez que a Receita Federal possui instrumentos e competência para realizar seus
próprios levantamentos.
Toma-se por base legal para a delimitação desse pressuposto os §§ 1o e 2o do art.
157 do Código de Processo Penal, que estabelece exceções à decretação de ilicitude das provas,
na forma abaixo:
Art.157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas,
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
§1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
§2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos
e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir
ao fato objeto da prova. (grifado)
Retornando aos fatos do processo, tratamos daquele que foi denominado como
grupo Network 1, um grupo composto de várias empresas nacionais e estrangeiras, que eram de
fato gerenciadas e financiadas por Marcelo Adorno e William Haddad Uzum, embora os sócios
aparentes fossem terceiras pessoas. O grupo Network 1 se utilizou do esquema desenvolvido por
Marco Antônio Mansur, mas não somente, tendo atuação própria na importação e distribuição de
mercadorias estrangeiras subfaturadas, mediante a utilização de faturas falsas, produzidas pelas
exportadoras estrangeiras que compunham o grupo e se prestavam a ocultar o verdadeiro
exportador.
Foram lavrados autos de infração para as seguintes empresas do grupo Network 1:
Fl. 8324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

i.
Muchmore Comercial Ltda. (PAF n° 15165.003455/2008-37);
ii.
Cotia Trading S/A (PAF n° 15165.003461/2008-94);
iii.
Tumiza Importação e Exportação Ltda. (PAF n° 15165.000119/2009-13);
iv.
Mercotex do Brasil Ltda. (PAF n° 15165.003462/2008-39);
v.
Opus Trading América do Sul Ltda. (PAF n° 15165.003460/2008-40);
vi.
Intersmart Comércio, o Importação e Exportação de Produtos Eletrônicos
Ltda. (PAF n° 15165.000120/2009-48);
vii.
Iacex Importação e Exportação Ltda. (PAF n° 15165.003458/2008-71); e
viii.
Proxim Importadora e Exportadora Ltda. (presente processo).
Em relação às três primeiras empresas (Muchmore, Cotia e Tumiza), tendo
ocorrido o julgamento em segunda instância anteriormente ao trânsito em julgado do HC
142.045/PR, e inexistindo à época, portanto, qualquer restrição às provas constantes dos autos,
foram confirmadas as conclusões da fiscalização sobre o esquema fraudulento.
Já no julgamento dos processos das demais empresas (Mercotex, Opus, Intersmart
e Iacex), posterior a 2016, aplicou-se a decisão judicial após a certificação pela fiscalização, em
procedimento de diligência, de que a autuação não se sustentava se considerados apenas os
documentos e informações obtidos nos primeiros 60 dias. Assim, em relação a esses quatro
processos, todos encerrados administrativamente, foi dado provimento aos recursos voluntários.
O presente processo representa a última empresa do grupo Network 1 autuada
com base no mesmo relatório fiscal utilizado nos demais processos. Por esse motivo, considero
desnecessária a conversão deste processo em diligência para verificar a possibilidade de
segregação das provas lícitas e ilícitas, o que já foi suficientemente tratado nos casos anteriores.
Aproveito-me das conclusões lançadas pela fiscalização em resposta às diligências
requeridas nos processos da Mercotex e da Intersmart, acórdãos no 3401-005.361 e no 3402-
004.799, pois foram os processos em que se solicitou, a meu ver corretamente, a verificação
sobre a possibilidade de se apartar os documentos obtidos nos primeiros 60 dias. Para essas
diligências, demandadas por turmas diversas e em anos distintos, foi emitida a mesma resposta,
nos seguintes termos (extraído do acórdão no 3402-004.799):
No presente caso, a descoberta dos fatos narrados na autuação somente foi possível
com base na prova resultante das interceptações telefônicas e nas delas
decorrentes, pois sem o empréstimo das investigações criminais, haja vista a extensão e
complexidade das organizações, não haveria como descobri-las. Não há conhecimento
de outras fontes independentes, ainda que apenas no âmbito fiscal.
Desta forma não há o que se atender para os quesitos (i) e (ii), seu resultado é um
conjunto vazio de elementos, já que as provas obtidas através das interceptações
alcançam a todo o material probante acostado aos autos.
O cerne da autuação fiscal encontra-se nas provas relativas ao subfaturamento, a
existência das centenas de ordens de compra, as denominadas (PO's),
preponderantemente utilizadas como paradigmas, e milhares de documentos eletrônicos
outros. Conforme relatado no tópico “4. DAS IMPORTADORAS E SUAS
OPERAÇÕES”, a arrecadação através das apreensões judiciais efetuadas,
destacadamente nos denominados alvos SPC-24 e SPC-64, expuseram a realidade de
preços praticados pelas empresas. Amargamente, esta fiscalização declara que sem tais
documentos eletrônicos a presente autuação fiscal não prosperaria, portanto não há o
que se identificar quanto o quesito (iv).
Fl. 8325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.003459/2008-15

Quanto ao (vi) torna-se sem efeito já que, nos primeiros 60 dias de interceptações,
período considerado válido, em nada vinculase ao GRUPO NETWORK 1 face a
embrionária fase que se encontrava a investigação, tendo ainda por objeto apenas
empresas do GRUPO MAM. (grifado)
Portanto, considerando o resultado da diligência efetuada para as demais empresas
do grupo Network 1, que apontou a inexistência de suporte probatório após o expurgo da
documentação julgada ilícita, deve ser cancelado o lançamento, ato cujas consequências se
estendem a todos os solidários, inclusive os que não recorreram.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 8326
DF CARF MF
Original